Tribunal: TJDFT
Processo: 0721563-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADO ENTRE A ADQUIRENTE E A CONSTRUTORA. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE PROVA.
1. De acordo com o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial.
2. Não estando demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada pelas partes ou a incidência de juros capitalizados mensalmente, não há razão para que seja promovida a revisão contratual em relação a aplicação de tal encargo no cálculo das parcelas do contrato de compra e venda de imóvel.
3. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados, com a exigibilidade suspensa por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.